Tribunal: TJDFT
Processo: 0752897-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, constata-se que a parte deixou de comunicar ao juízo a interposição do recurso e, decorrido o prazo para recolhimento das custas, sobreveio o indeferimento da petição inicial. Dessa feita, ante eventual perda do objeto, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403